Tribunal: TCU
Processo: 005.719/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Nilda Vieira de Oliveira exarado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria à Sra. Nilda Vieira de Oliveira, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Nilda Vieira de Oliveira a e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a regularização da irregularidade apontada, com o devido ajuste da parcela denominada 82107 - VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP para R$ 196,14, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique a servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.